Tribunal: TJMT
Processo: 1000080-86.2023.8.11.0024
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1000080-86.2023.8.11.0024
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES
RECORRENTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ARMANDO GONTIJO BORGES
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 25 a 28/09/2023 (PLENÁRIO VIRTUAL)
E M E N T A
RECURSO INOMINADO – OBRIGAÇÃO DE FAZER - LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - LOTEAMENTO RURAL - RESOLUÇÃO ANEEL No 1.000/2021 – REQUISITOS ATENDIDOS – SERVIÇO ESSENCIAL – DEMORA NA LIGAÇÃO – TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA – DANO MORAL CONFIGURADO – REDUÇÃO DO QUANTUM - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovada a existência de rede elétrica próxima ao imóvel da parte Autora, bem como a possibilidade de acesso público ao local, é da Concessionária o ônus de provar o não preenchimento dos requisitos técnicos necessários à ligação da energia (CDC, art. 6o, VIII).
2. O fornecimento de energia elétrica é um serviço essencial, cuja negativa injustificada ofende ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana.
3. O valor da indenização a título de danos morais deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser reduzido se verificado excesso.
4.Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000080-86.2023.8.11.0024
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ARMANDO GONTIJO BORGES - CPF: 351.767.251-34 (RECORRIDO), ADRIANA VALENTIN DE SOUZA - CPF: 954.704.251-34 (ADVOGADO), JUSCI MARIA RIBEIRO DA CRUZ - CPF: 185.847.198-22 (ADVOGADO), RONALDO ADRIANO MENDONCA - CPF: 907.581.531-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023